Tribunal: CARF
Processo: 11050.000310/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/03/2004,06/03/2004,22/03/2004,30/03/2004
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE MARÍTIMO. SÚMULA CARF No 185.
O agente marítimo responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, enquanto representante do transportador estrangeiro no País.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EMBARQUE FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de embarque de mercadorias fora do prazo estabelecido nos termos do art. 37 da IN SRF no 24/94 com redação dada pela IN SRF no 510/05, devendo ser aplicada quando restar comprovado nos autos o não cumprimento dos prazos estabelecidos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.000310/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.479 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG SA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/03/2004,06/03/2004,22/03/2004,30/03/2004
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE MARÍTIMO.
SÚMULA CARF No 185.
O agente marítimo responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, enquanto representante do transportador estrangeiro no País.
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
EMBARQUE FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea “e,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível
para a informação de embarque de mercadorias fora do prazo estabelecido nos
termos do art. 37 da IN SRF no 24/94 com redação dada pela IN SRF no
510/05, devendo ser aplicada quando restar comprovado nos autos o não
cumprimento dos prazos estabelecidos.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.000310/2009-00
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.479 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000310/2009-00

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios
constitucionais, rejeitar as preliminares, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Renan Gomes Rego (substituto
convocado), Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado) Marcos Antônio Borges
(Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão da Delegacia de
Julgamento julgou improcedente a impugnação, mantendo a aplicabilidade da multa prevista na
alínea “e,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, em decorrência do descumprimento
do prazo de 7 (sete) dias para informação de embarque de mercadorias nos termos do art. 37 da
IN SRF no 24/94 com redação dada pela IN SRF no 510/05.
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em face dJ o interessado em
epígrafe ter deixado de informar no Siscomex, no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, os dados de embarques de mercadorias que ocorrer~m nos
navios CAP SlL\N AUGUSTIN (22/02/2004), CAP SAN LORENZO (27/02/2004),
CAP SAN MARC (14/03/2004) e CAP SAN RAPHAEL (22/03/2004), havendo ks
respectivas informa~ões sido registradas pelo transportador após o prazo de sete dias
estabelecido no art. 37 da IN SRF no 24, de 1994, com redação dada pela IN SRF n.o
510, de 2005.
Em consequência, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 1 O1 a 11, com fulcro no
disposto pela alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.o 3í11',de 1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n.O10.833, de 2003 .
Regularmente cientificado da exação em 19/02/2009 (fl./12), o sujeito passivo
irresignado apresentou, em 20/03/2009, os documentos colacionados às fls. 33 a 93 e 98
a 108, além da impugnação de fls. 14 a 32, onde, em síntese:
Alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar do pólo passivo da autuação,
ao argumento de que a regra contida no art. 37 da IN SRF n!o 28, de 1994, destina-se
aos transportadores marítimos, ao passo que exerce a atividade de agente marítimo, não
podendo ser considerado representante do transportador para fins de responsabilidade
tributária, a teor do entendimento veiculado pelo Tribunal Federal de Recursos TRF e
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.479 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000310/2009-00

do entendimento consignado em decisões judiciais cujos excertos transcreve na peta de
defesa, ao que ad[Z tampouco equiparar-se ao transportador, para os efeitos do
Decreto..,-Lei n.o37, de 1966.
Evoca a aplicação, em seu favor, do instituto da denúncia espontânea, previsto na forma
do art. 138 do CTN, já que, muito embora tenha cumprido a obrigação
intempestivamente, informou os dados de embarque no sistema antes da lavratura do
Auto de Infração;
Reclama que a multa em relevo deve ser aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta-aporta, ,ou agente de carga, mas não pode ser aplicada ao agente marítimo, por
falta de previsão legal, ao que aduz que tampouco há falar de solidariedade, pois não se
trata de responsabilidade pelo recolhimento do imposto de importação;
Em longo arrazoado, discorre sobre a tese da infração continuada, tecendo um p alelo
entre a conduta em causa e a do crime continuado definido no art. 71 do Código Penal,!
com redação dada pela Lei n.o 7.209, de 1984, em razão de que entende que a
penalidade em comento deveria ser aplicada uma única vez para punir uma só infração
praticada de forma continuada;
Não obstante isso, argumenta que a inserção dos dados Ide embarque no Siscomex
depende de informações que são prestadas pelos exportadores, sendo que estes,
inúmeras vezes passam dados incorretos e, se há necessidade de retificar a informação
prestada anteriormente, a partir da correção do número da DDE, alega que inexiste
atraso na prestação da informação, mas sim retificação que ocorre em vista de fatos
alheios à sua vontade, pelo que entende que a presunção de sua boa-fé configura
excludente da ilicitude que lhe está sendo irrogada;
Finalmente, requer o apensamento dos processos administrativos fiscais 11050.0[
2445/2008-11, 11050.002450/2008-23, 11050.000231/2009-91, II 050:~000312/2009-
91 e 11050.000230/2009-46, com fulcro no S 1° do art. 9° do Decreto n.o 70.255, de
1972, e ",licita b cancelamento do Auto de Infração hostilizado.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
argumentando:
 Exclusão da punibilidade e razão denúncia espontânea.
 Boa fé da Recorrente e ausência de dano ao erário público.
 Ilegitimidade em razão de inexistência de lei que aplique a multa ao agente
marítimo.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.479 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000310/2009-00

Incialmente, cumpre-nos analisar o argumento apresentado pela Recorrente no
que tange sua ilegitimidade sob a alegação de inexistência de lei que aplique a multa ao agente
marítimo, o que desde já afasto.
Isto porque, a Recorrente em momento algum nega que sua condição de agente
marítimo e representante do transportador estrangeiro sendo clara sua obrigação, nesta condição,
de prestar informações relativa ao embarque de mercadorias. Assim, sobre a questão da
legitimidade nas infrações aduaneiras, os artigos 94 e 95, I do Decreto-Lei no 37/66 c são claros
para a solução da controvérsia vejamos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
(...)
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(...)"
(...)
No mesmo sentido, não podemos deixar de citar a disposição prevista no artigo
135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos: I as pessoas referidas no artigo anterior; II os mandatários,
prepostos e empregados;(...)"
Desta forma, ao contrário do que sustenta a Recorrente as normas supra
mencionadas legitimam sua responsabilidade em prestar tempestivamente as informações no
Siscomex e, não o fazendo ou fazendo em descumprimento dos prazos estabelecidos na
legislação, comete a infração contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
V - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de cargas.
Neste sentido, nos termos da Súmula CARF no 185 é latente a aplicabilidade da
multa e da responsabilidade da Recorrente.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.479 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000310/2009-00

37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
No que tange ao mérito, sustenta a Recorrente exclusão da punibilidade em razão
denúncia espontânea. Sustenta em suas razões, inaplicabilidade da multa uma vez que as
informações foram prestadas e o procedimento fiscal foi iniciado somente após a prestação das
referidas informações. Contudo, nenhuma razão lhe assiste.
Há que se se esclarecer que, conforme descrito no auto de infração, a Recorrente
foi autuada por não ter observado o prazo de 7 (sete) dias para prestar informações de embarque
de mercadorias e, embora não tenha se pronunciado sobre os atrasos devidamente apurados na
autuação, reconhece a inobservância dos prazos tentando desconstituir a penalidade por entender
que a autuação e penalidade foi aplicada a partir das informações prestadas intempestivamente.
Neste ponto, tal qual arguido em impugnação, a Recorrente invoca a
inaplicabilidade da multa em razão da previsão contida no artigo 106 do CTN c/c com art. 102
do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. De acordo com seu
entendimento a aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea às penalidades de natureza
tributária ou administrativa se dá tanto no caso de descumprimento de obrigações principais,
como acessórias.
Ocorre que este Colegiado tem entendimento consolidado em sentido contrário,
conforme assentado na Sumula CARF no 126, vejamos
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Neste sentido, não há dúvidas nos termos do entendimento fixado que o instituto
da denúncia espontânea não alcança as penalidades decorrentes de infrações à legislação
aduaneira.
Por fim, aduz a Recorrente boa-fé em sua conduta uma vez que, a não
tempestividade das informações se deu por fatos alheios à sua vontade fato que implica em
exclusão da ilicitude, especialmente porque trata-se de retificação de informações. Ademais,
argui sua conduta não implicou em nenhum dano ao erário público a inexistência.
Ocorre que, ao contrário do que sustenta, a Recorrente em momento algum faz
prova de que trata-se de retificação de informações e as informações neste sentido em sua peça
recursal são genéricas, ou seja, não demonstrou tampouco comprovou a existência tempestiva de
informações anteriores com datas precisas de quando foram incialmente prestadas e datas das
respectivas retificações.
Por outro lado, a relação constante no auto de infração e documentos colacionados
aos autos constante são claros ao demonstrar que não se trata de retificação de informações
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.479 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000310/2009-00

anteriormente ofertada demonstrando, inclusive, a data da informação e os dias de
descumprimento considerando o prazo de 7 (sete) dias que a Recorrente deveria observar.
Cabe registrar, ainda, que a Recorrente reconhece inequívoco o descumprimento
do prazo fixado e, assim, o fazendo, não há como afastar o comando imperativo da alínea “e” do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/66, tratando de responsabilidade objetiva que
independente da intenção do agente, conforme artigo 94 do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
[...] §2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.”
Não obstante, o dano ao erário provocado pela infração aduaneira é presumido nos
termos do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76 e não tem relação direta com à arrecadação de
tributos, sendo certo que o bem jurídico tutelado é o efetivo controle aduaneiro.
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios constitucionais, rejeitar as preliminares, e,
na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima

Fl. 215
DF CARF MF
Original